Tribunal: TJMT
Processo: 1004990-73.2021.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004990-73.2021.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), JOSÉ CICERO DOS SANTOS (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARTA AKEMI MATSUOKA - CPF: 016.823.951-54 (TERCEIRO INTERESSADO), KADRI INFORMATICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO QUALIFICADO PELA DESTREZA - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA - PEDIDO DE INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - URGÊNCIA DA PRODUÇÃO DA PROVA - TRANSCURSO DE MAIS DE 2 (DOIS) ANOS DESDE O COMETIMENTO DO CRIME – RISCO REAL DE ESQUECIMENTO DO FATO - MEDIDA ACAUTELATÓRIA JUSTIFICADA - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ

E ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - AGENTES POLICIAIS ARROLADOS COMO TESTEMUNHAS - PERDA DO REGISTRO MNEMÔNICO - ARESTOS DO STJ - ESPERA INCERTA DE LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO - PREJUDICIALIDADE DA PRODUÇÃO FUTURA DAS DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS - ACÓRDÃO DO STJ - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - POSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DAS PROVAS PRODUZIDAS ANTECIPADAMENTE - JULGADO DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial no sentido de que o decurso de grande lapso temporal entre a data do crime e a decisão que determinou a produção antecipada de provas, somada à revelia do paciente, justifica a medida acautelatória (RHC 78.820/BA; RHC 97.893/RR).

A espera incerta de localização da acusada foragida [há mais de dois anos] pode prejudicar a produção futura das declarações das testemunhas, sendo justificável/conveniente suas oitivas antecipadas, visando privilegiar a busca da verdade real e resguardar efetividade da prestação jurisdicional, tendo em vista a possibilidade das provas se fragilizarem, seja com o esquecimento, seja com mudança de endereço ou falecimento das testemunhas (STJ, RHC 88.099/RJ).

As testemunhas são agentes policiais, cuja natureza da atuação funcional, marcada pelo contato diário com fatos criminosos que apresentam semelhanças em sua dinâmica, devem ser ouvidas com a brevidade possível. Isso porque o “
registro mnemônico se perde com a sucessão de eventos similares e no tempo
”
(STJ, RHC 64.086/DF; RHC 128.325/SP).

A produção antecipada de provas é expressamente permitida pelo art. 366 do CPP e “
não traz prejuízo ínsito à defesa, visto que, a par de o ato ser realizado na presença de defensor nomeado, nada impede que, retomado eventualmente o curso do processo com o comparecimento do réu, sejam produzidas provas que se julgarem úteis à defesa, não sendo vedada a repetição, se indispensável, da prova produzida antecipadamente
” (STJ, RHC 64086/DF).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1004990-73.2021.8.11.0042 - CLASSE CNJ – 426 - COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE(S):
JOSÉ CICERO DOS SANTOS

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por JOSÉ CICERO DOS SANTOS
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE nº 1004990-73.2021.8.11.0042),
que determinou a produção antecipada de provas pelo cometimento, em tese, de furto qualificado pela destreza - art. 155, § 4º, II, do CP - (ID 149563772).

O recorrente sustenta que o “
possível esquecimento dos fatos
” pelo decurso do tempo, sem motivação concreta e específica, não constitui fundamento idôneo para a antecipação de provas.

Pede o provimento para “
indeferir a produção antecipada de provas
”.

Prequestiona o art. 93, IX, da CF; arts. 255 e 366, ambos do CPP e Súmula 455 do c. STJ (ID 149563779).

A 10ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do recurso (ID 149563789).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 149563783).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que “
vislumbra-se plenamente justificada a necessidade da produção antecipada da prova testemunhal, posto que já se passaram mais de 02 (dois) anos da prática delitiva, havendo enorme risco de que as testemunhas, que são policiais militares e a representante do estabelecimento comercial lesado, não se recordem dos fatos”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 157106154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, XI), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Em 9.4.2021, o recorrente foi denunciado por furto qualificado pela destreza - art. 155, § 4º, II do CP - nos seguintes termos:

"[...] no dia 18.10.2020, entre as 14 e 15 horas, foi subtraído um notebook, marca Dell, avaliado em R$ 7.000,00, da Loja Kadri Informática, localizada no Shopping Pantanal, nesta cidade.

Para conseguir sucesso na subtração, o denunciado utilizou-se de uma “caixa mágica” (caixa de papelão revestida com papel alumínio no interior), nela ocultando o objeto subtraído e passando pelo sensor da porta sem ser percebido. Agiu com especial destreza.

As imagens do furto foram registradas pelas câmeras de vigilância da loja (fl. 45/47).

No dia 20.10.2021, os seguranças do Shopping visualizaram a presença de uma pessoa com as mesmas características tentando praticar novo furto naquele Shopping e o abordaram, entregando-o à Polícia Militar.

Tratava-se do denunciado CÍCERO CAPIBARIBI, que também se identifica por JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS.

No momento da prisão, o denunciado estava de posse da mesma “caixa mágica”, com o fim de apoderar-se de objetos e passar pelo sensor da porta da loja sem ser percebido.

Esse instrumento se mostrou apto para tal, conforme laudo de fls. 57.

Em face do exposto, denuncia CICERO CAPIBARIBI, que também se identifica como sendo JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS, como incurso no art. 155, §4º, inciso II, do CP, para que seja processado e julgado na forma da lei.
”
(Jaime Romaquelli, promotor de Justiça – ID 149563757)

Em 14.5.2021, o Juízo singular recebeu a denúncia e determinou a citação do recorrente (ID 149563760).

Em 22.6.2021, “
não foi possível proceder a citação do réu
” por não ter sido localizado no endereço indicado no mandado de citação [rua 25, n° 50, em frente ao Campo de Futebol do Jardim União, bairro Florianópolis, Cuiabá/MT], consoante se extrai da certidão subscrita pelo oficial de justiça Fatimo Nunes de Siqueira (ID 149563764).

Em 22.6.2021, em petitório, o órgão do Ministério Público informou que “
em diligências realizadas por esta Promotoria de Justiça, apurou-se que referido réu é morador de rua
”, razão pela qual requereu sua citação por edital (ID 149563766).

Em 6.9.2021, a juíza da causa determinou a citação editalícia do recorrente, visto que “
inexitosos restaram todos os esforços para a citação pessoal da Denunciada que, segundo o Sr. Meirinho, se encontra com paradeiro incerto ou não sabido
” (Maria Rosi de Meira Borba, juíza de Direito – ID 149563767).

Em 10.9.2021, foi publicado o edital de citação (ID 149563768).

Em 19.5.2022, o Juízo singular deferiu pedido ministerial de produção antecipada de prova mediante a seguinte fundamentação:

“
A suspensão do processo é medida que se impõe, tendo em vista a não localização da acusada para responder a Ação Penal. [...]

No que pertine ao pedido de produção antecipada de provas, entendo pertinente e totalmente possível já que a suspensão ora decretada pode ensejar o perecimento da prova e outras dificuldades, como a não localização de testemunhas e impossibilidade de realização de perícias que podem ser evitadas com o deferimento da medida.

Além disso, a antecipação não causará nenhum prejuízo ao acusado, uma vez que é possível a reinquirição das testemunhas ouvidas e, com o aparecimento da acusada, dúvidas e outras necessidades poderão ser solvidas ainda na fase de instrução processual.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal firmou o seguinte entendimento: [...]

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de prisão preventiva do réu, por ausência de requisitos suficientes para tanto. Nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, DECLARO SUSPENSO o processo e o curso do prazo prescricional para o acusado JOSÉ CICERO DOS SANTOS.

DEFIRO o pedido de antecipação de provas, devendo o processo seguir seus ulteriores termos e, para tanto, NOMEIO a Defensoria Pública para defesa técnica do acusado. [...]
.” (Lídio Modesto da Silva Filho, juiz de Direito – ID 149563772)

Pois bem.

A decisão impugnada está fundamentada na urgência da produção da prova testemunhal em razão do transcurso de mais de 2 (dois) anos desde o cometimento do crime e o risco real de esquecimento do fato, principalmente pelos policiais militares arrolados como testemunhas [Marcelo Gonçalves Junior e Zaqueu Rodrigues dos Reis Junior].

O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial no sentido de que o decurso de relevante lapso temporal entre a data do fato criminoso e a decisão que determinou a produção antecipada de provas, somada à revelia do agente, justificam a medida acautelatória (RHC 78.820/BA - Reatora: Minª. Maria Thereza de Assis Moura - 15.2.2017; RHC 97.893/RR – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 19.12.2019).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“
Segundo entendimento do STJ, é ‘justificável a antecipação de provas no caso de testemunhas policiais, pois o tempo traz ainda maiores riscos à fidelidade da reprodução dos fatos’ (AgRg no AREsp 1385635/GO), mormente quando decorrido quase dois anos desde o fato narrado na denúncia” (TJ/MT, HC 004292-67.2019.8.11.0000)
.” (RSE N.U 1015899-77.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 10.12.2019)

Atente-se que a espera incerta de localização do recorrente pode prejudicar a produção futura das declarações, sendo justificável/conveniente as oitivas antecipadas, visando privilegiar a busca da verdade real e resguardar efetividade da prestação jurisdicional, tendo em vista a possibilidade das provas se fragilizarem, seja com o esquecimento de circunstâncias do fato, seja com mudança de endereço ou falecimento das testemunhas (STJ, RHC 88.099/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 4.9.2018; TJMT, HC N.U 1002422552018.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 10.4.2017).

Ademais, as testemunhas são agentes policiais, cuja natureza da atuação funcional, marcada pelo contato diário com fatos criminosos que apresentam semelhanças em sua dinâmica, devem ser ouvidas com a brevidade possível. Isso porque o “
registro mnemônico se perde com a sucessão de eventos similares e no tempo
” (STJ, RHC 64.086/DF – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 9.12.2016; RHC 128.325/SP – Relatora: Min. Laurita Vaz – 22.9.2020).

Noutro giro, a produção antecipada de provas é expressamente permitida pelo art. 366 do CPP e “
não traz prejuízo ínsito à defesa, visto que, a par de o ato ser realizado na presença de defensor nomeado, nada impede que, retomado eventualmente o curso do processo com o comparecimento do réu, sejam produzidas provas que se julgarem úteis à defesa, não sendo vedada a repetição, se indispensável, da prova produzida antecipadamente
” (STJ, RHC 64086/DF - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 9.12.2016).

Nesse quadro, a produção antecipada das provas, após o transcurso de mais de 2 (dois) anos da data do fato e diante da falibilidade da memória humana, encontra-se devidamente justificada e não se mostra ilegal.

No que se refere ao prequestionamento, consigne-se que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023